Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-25.2021.8.07.0013
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM AO EXTERIOR. PRAZO DOIS ANOS. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTE.
1. Nos termos do artigo 9o da Lei 1.060, os benefícios da Assistência Judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias.
2. A isenção prevista no artigo 141, parágrafo 2o, do Estatuto da Criança e do Adolescente está relacionada apenas ao pagamento de custas e emolumentos, não se estendendo aos honorários de sucumbência.
3. De fato, a autorização para viajar para o exterior, não estipula prazo de validade específico. Contudo, no caso em análise, adequada é a aplicação, por analogia, o prazo de dois anos, conforme constante no parágrafo 2o do artigo 83 da Lei número 8.069/1990.
4. Não merece prosperar pedido de condenação por litigância de má-fé do apelado, por faltar com a verdade, pois não tem o condão de interferir ou alterar o resultado do julgamento. Logo, incapaz de gerar prejuízos a parte apelante.
5. Recurso de A. P. D. C conhecido e não provido. Recurso de M. F. D. C conhecido e parcialmente provido.